Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA NO “SERASA LIMPA NOME”. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem.
2. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado e, ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não tendo o réu comprovado a existência do débito, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. No caso, o valor da indenização fixado na sentença, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se justo.
4. A inclusão de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívidas não comprovadas na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura abuso no direito de cobrança e ofensa aos direitos da personalidade do apelado.
5. Apelo não provido.